Tribunal: STF
Processo: HC 258592
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Ausência de vício no acórdão embargado. Embargos rejeitados. Recursos protelatórios.

    I. Caso em exame

    1. Rediscussão da matéria decidida no agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a propriedade dos embargos de declaração para revisitar matéria efetivamente decidida e apreciada no agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria efetivamente decidida e apreciada na decisão embargada.

    3.1 A pauta de julgamento foi publicada no Diário da Justiça no dia 19.2.2026.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos rejeitados com determinação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.